Tribunal: TJSP
Processo: 0004550-63.2016.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação. Roubo. Subtração de numerário de estabelecimento comercial. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Réu reconhecido pelo ofendido e detido, instantes após os fatos, em poder do dinheiro. Grave ameaça devidamente comprovada. Condenação mantida. Penas determinadas nos mínimos legais. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Reforma

Ementa:
Apelação. Roubo. Subtração de numerário de estabelecimento comercial. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Réu reconhecido pelo ofendido e detido, instantes após os fatos, em poder do dinheiro. Grave ameaça devidamente comprovada. Condenação mantida. Penas determinadas nos mínimos legais. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Reforma quanto ao regime, revelando-se razoável o aberto. Parcial provimento ao apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004550-63.2016.8.26.0168, da Comarca de Tupi Paulista, em que é apelante ADNEY
CARLOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo, para determinar em favor de Adney Carlos da Silva o
regime inicial aberto, mantendo-se, no mais, o decisum a quo. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004550-63.2016.8.26.0168 -Voto no
2
Apelação no 0004550-63.2016.8.26.0168
Comarca: Tupi Paulista
Apelante: Adney Carlos da Silva
Advogado: Lourdes Lopes Frucri
VOTO No. 21.614
Apelação. Roubo. Subtração de numerário de estabelecimento
comercial. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição por
insuficiência probatória. Impossibilidade. Réu reconhecido pelo
ofendido e detido, instantes após os fatos, em poder do dinheiro.
Grave ameaça devidamente comprovada. Condenação mantida.
Penas determinadas nos mínimos legais. Réu primário e possuidor
de bons antecedentes. Reforma quanto ao regime, revelando-se
razoável o aberto. Parcial provimento ao apelo defensivo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Moisés Harley Alves
Coutinho Oliveira, da 2a Vara Criminal da Comarca de Tupi Paulista,
em sentença datada de 26/04/2019 (fl. 438), julgou parcialmente
procedente a ação penal para condenar Adney Carlos da Silva às
penas de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial
semiaberto, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal,
absolvendo Diolindo Paula de referida imputação, com fulcro no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, requerendo a absolvição por insuficiência probatória e, em
caráter alternativo, a desclassificação da conduta para o crime de
furto.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento do apelo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004550-63.2016.8.26.0168 -Voto no
3
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 11 de agosto de 2016, por volta de 00h55, nas
dependências do estabelecimento comercial “Auto Posto Rodovia”,
situado à Avenida Marginal, no 241, Parque Industrial, cidade e
Comarca de Tupi Paulista, mediante grave ameaça, subtraiu, para si,
a quantia de R$ 171,00, pertencentes à aludida pessoa jurídica.
Consoante
o
apurado
no
bojo
das
investigações, o acusado Adney ingressou no posto de gasolina e,
simulando o porte de arma de fogo, anunciou o assalto ao funcionário
Kaike Eduardo Temporim Marques, exigindo a entrega do numerário
do caixa. Em poder da quantia subtraída, evadiu-se a bordo do
veículo Saveiro, cor vermelho, placas ENQ-2139.
A polícia militar, após ser acionada, iniciou
diligências, cientes das características do agente e do veículo
utilizado na fuga, logrou encontrar o referido automóvel, conduzido por
Diolindo (absolvido no bojo desses autos) e tendo como ocupante do
banco do passageiro o acusado. Parte do dinheiro foi encontrado no
quebra-sol do banco do passageiro e, a outra, no bolso de Diolindo.
O ofendido Kaike, ouvido em sede judicial,
esclareceu estar dentro da loja de conveniência quando avistou um
veículo Saveiro estacionar um pouco a frente das bombas de gasolina
e, do seu interior, desembarcar o réu, o qual se dirigiu até o
declarante e, fazendo menção de estar armado, anunciou o assalto,
pedindo o numerário do caixa. Em poder do dinheiro, retornou ao
veículo, evadindo-se. A vítima conseguiu anotar as placas do
automóvel e acionou a polícia, sendo o réu detido instantes após.
Interrogado, o recorrente Adney negou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004550-63.2016.8.26.0168 -Voto no
4
emprego de grave ameaça, declarando que, após ter tentado vender
um aparelho celular à vítima, apenas lhe pediu o dinheiro que estava
no caixa do estabelecimento.
O réu foi reconhecido pela vítima em ambas as
fases da persecução penal e detido, logo após os fatos, em poder de
parte do dinheiro subtraído, consistente em R$ 151,00, sendo o
restante apreendido em posse de Diolindo R$ 20,00-, absolvido por
insuficiência de prova no bojo desses autos.
A
despeito
de
inexistirem
testemunhas
presenciais, insta consignar a ausência de motivos, in casu, para se
desconsiderar a palavra da vítima, a qual se manteve segura e
uníssona no decorrer de toda a persecução penal.
A grave ameaça empregada pelo recorrente
restou sobejamente demonstrada, sendo o ofendido categórico ao
declarar que o réu ingressou no estabelecimento e, simulando o porte
de arma de fogo, anunciou o assalto.
Escorreita a condenação, portanto, deve ser
mantida.
Na primeira fase, o magistrado sentenciante
determinou as basilares nos mínimos legais, em 4 anos de reclusão e
10 dias-multa. À míngua de outras causas modificadoras, as penas
permanecem inalteradas em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Tendo em vista o quantum de pena aplicado e
a grave ameaça empregada, de reduzido impacto, consistente apenas
em anunciar o assalto, razoável a determinação de regime aberto
para início do resgate da pena corporal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004550-63.2016.8.26.0168 -Voto no
5
provimento ao apelo defensivo, para determinar em favor de Adney
Carlos da Silva o regime inicial aberto, mantendo-se, no mais, o
decisum a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator